Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006358-48.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA 02606802144 - CNPJ: 27.434.366/0001-25 (JUIZO RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA - CPF: 026.068.021-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA 02606802144 - CNPJ: 27.434.366/0001-25 (RECORRIDO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA - CPF: 026.068.021-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA 02606802144 M.E.I (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – LICENÇA AMBIENTAL —
PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA CONCLUSÃO
—
PORTARIA N.o 389/2015, DA SEMA/MT E RESOLUÇÃO N. 237, DO CONAMA
— PRAZO RESPEITADO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATADO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

Ausente prova de violação de direito líquido e certo, bem como da existência de ato ilegal e arbitrário praticado pela administração púbica, a sentença deverá ser retificada para denegar a segurança.

Os processos administrativos, protocolados após o dia 06/08/2015, data em que a Portaria n. 389 / 2015 / SEMA /MT entrou em vigor, deverão ser analisados no prazo nela estabelecido (06 meses).

Respeitado o prazo de análise do processo administrativo não há que se falar em violação de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006358-58.2018.8.11.0002, impetrado por
Eveline Batista dos Santos
, contra
ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Várzea Grande
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que proceda a análise do Processo Administrativo de Licença Ambiental, protocolado com o fim de obter a liberação de funcionamento da empresa Eveline Batista dos Santos Silva M.E.I, até que seja confeccionado o Licenciamento Ambiental.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (Id. 55468489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006358-58.2018.8.11.0002, impetrado por
Eveline Batista dos Santos
, contra
ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Várzea Grande
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que proceda a análise do Processo Administrativo de Licença Ambiental, protocolado com o fim de obter a liberação de funcionamento da empresa Eveline Batista dos Santos Silva M.E.I, até que seja confeccionado o Licenciamento Ambiental.

Ressai dos autos que a Impetrante protocolou em 13/06/2018, perante o órgão ambiental, pedido administrativo para obtenção de licença ambiental que se encontrava pendente de conclusão até a impetração do presente
mandamus,
argumentado que a morosidade em sua análise fere seu direito líquido e certo.

Diante desse fato, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve sua segurança concedida para determinar ao Impetrado que proceda a análise do Processo Administrativo de Licença Ambiental, protocolado com o fim de obter a liberação de funcionamento da empresa Eveline Batista dos Santos Silva M.E.I, até que seja confeccionado o Licenciamento Ambiental.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, o Impetrante insurge-se quanto a morosidade do órgão ambiental em concluir a análise do pedido administrativo com o fim de
obter a liberação de funcionamento da empresa Eveline Batista dos Santos Silva M.E.I
.
até que seja confeccionado o Licenciamento Ambiental.

Sabe-se que, aos processos administrativos protocolados depois da entrada em vigor da Portaria n.o 389/2015, da SEMA/MT, como é o caso dos autos, deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses.

Vejamos como este Sodalício tem se posicionado acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N . 389 / 2015 / SEMA /MT – ATRASO INJUSTIFICADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESPROVIMENTO.
Os processos administrativos, protocolados após o dia 06/08/2015, data em que a Portaria n . 389 / 2015 / SEMA /MT entrou em vigor, deverão ser analisados no prazo nela estabelecido (06 meses).
A demora injustificada, da análise do procedimento administrativo, para a obtenção do Plano de Manejo Florestal Sustentável, fere direito líquido e certo da parte impetrante. (N.U 0001356-73.2015.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Do mesmo modo, a Resolução n. 237, do CONAMA, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses, para a Administração Pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos ambientais.

Desta forma, os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato do protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (art. 14, §1o Resolução 237/97 do Concelho Nacional do Meio Ambiente).

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI No 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1o Resolução 237/97 CONAMA ). Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência. Recurso não provido. (N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Todavia, analisando o caso dos autos, verifica-se que o pedido administrativo foi protocolado em
13/06/2018, como se verifica do protocolo juntado em Id. 52043981, e o presente remédio heroico foi impetrado em 27/07/2018, ou seja, pouco mais de 30 (trinta) dias de seu protocolo, quando ainda sobrava prazo para o órgão ambiental proceder sua análise.

Desse modo, não há que se falar em morosidade, visto que a análise do processo se encontrava ainda dentro do prazo de 06 (seis) meses previstos na
Portaria n.o 389/2015, da SEMA/MT, e na Resolução n. 237, do CONAMA, portanto, inexiste violação a direito líquido e certo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

Ausente à prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1002710-94.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Assim, ausente prova de violação de direito líquido e certo, bem como da existência de ato ilegal e arbitrário praticado pela administração púbica, a sentença deverá ser retificada para denegar a segurança.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença em reexame para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021